Tribunal: TJES
Processo: 5002775-22.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002775-22.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO MARTINS BARROS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002775-22.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FLAVIO MARTINS BARROS

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO AUTOR QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE SEU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU A SEARA DO MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais;

2.
Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu que não havia transtorno suficiente a fundamentar indenização por danos morais. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para condenar a recorrida a reparar os alegados danos morais, pleiteando a quantia de R$ 10.000,00;

3.
A recorrida, intimada, apresentou contrarrazões ao recurso ao argumento de que a sentença de piso não merece reparo;

4.
Entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por dano imaterial sob o fundamento de que
“Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida de atrasar o estorno de valores de titularidade do Requerente, apesar de causar dissabores, não é suficiente para violar direito da personalidade, não sendo suficientemente gravosa para gerar dever de indenizar, razão pela qual julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral”,
conclusão com a qual concordo, pois os fatos narrados na exordial, só por si, não são suficientes para comprovar a existência de dano imaterial indenizável, devendo, portanto, ser a sentença mantida em todos os seus termos
;

5.
Assim, não se há que falar em reparação por dano imaterial quando não restou nos autos comprovada situação que ultrapasse a seara do mero dissabor cotidiano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.